Tribunal: TJMT
Processo: 1031920-21.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031920-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência Tributária, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE MARIA DA SILVA - CPF: 240.446.871-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo-se inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em analisar se a prescrição intercorrente restou configurada na execução fiscal.

III. Razões de decidir:

3. Conforme entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis”
.

4. Decorrido o prazo de suspensão de 01 (um) ano, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos, não se configurando a prescrição intercorrente quando o respectivo prazo não se encontra consumado na data da prolação da decisão recorrida.

5
. O agravante não apresenta fundamentos novos capazes de infirmar a decisão já proferida, limitando-se a rediscutir matéria já analisada, demonstrando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese:

6
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática e limitando-se o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada, sem apresentar fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe".

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021, §§2º e 3º; CTN, art. 174; Lei n. 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, Julgado em 16.10.2018
; STJ,
A
REsp

n. 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão,
D
Je

13.05.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto por
JOSÉ MARIA DA SILVA
contra decisão monocrática (Id. 329108355) proferida por este relator, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo-se inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Consta dos autos que José Maria da Silva interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n. 0010325-25.2012.8.11.0004 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante que o marco inicial da prescrição intercorrente deve ser fixado em 22.1.2019, de modo que o prazo quinquenal já estaria consumado quando da prolação da decisão recorrida, sendo que a tentativa de penhora via SISBAJUD e a posterior ciência de seu insucesso constituiriam meras diligências infrutíferas, sem aptidão para influenciar a contagem prescricional.

Sem c
ontrarrazões (Id.
361678362
).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo interno interposto por
JOSÉ MARIA DA SILVA
contra decisão monocrática (Id. 329108355) proferida por este relator, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo-se inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Pois bem.

A parte agravante sustenta, em síntese, a ocorrência da prescrição intercorrente, sob o argumento de que a tentativa de penhora via SISBAJUD realizada em 02.12.2020, e a posterior ciência de seu insucesso pela Fazenda Pública em 23.8.2022, constituiriam meras diligências infrutíferas, incapazes de influenciar o cômputo do prazo prescricional, já consumado quando da prolação da decisão recorrida.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (Temas n. 566 a 571), pacificou o entendimento de que o prazo de suspensão de 01 (um) ano previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/1980 inicia-se, automaticamente, após a intimação da Fazenda Pública acerca da ausência de bens passíveis de penhora, independentemente de peticionamento e/ou pronunciamento judicial. Apenas após o decurso desse prazo de suspensão é que se inicia, igualmente de forma automática, o prazo prescricional intercorrente de 05 (cinco) anos.

Depreende-se dos autos que, em 02.12.2020, foram bloqueados valores via sistema SISBAJUD em desfavor da parte executada; todavia, a penhora restou infrutífera, tendo sido determinada a devolução dos valores constritos. A Fazenda Pública registrou ciência do insucesso da medida em 23.8.2022 (Id. 90415914 – autos de origem), momento em que se iniciou, automaticamente, o procedimento do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, bem como o prazo de suspensão de 01 (um) ano, encerrado em 23.8.2023.

Somente após essa data passou a fluir o prazo prescricional intercorrente de 05 (cinco) anos, o qual, evidentemente, não se encontrava consumado quando da prolação da decisão recorrida em 15.8.2025.

A tese da parte agravante não encontra amparo na orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça, que é expressa ao exigir a intimação qualificada da Fazenda Pública como pressuposto para o início do procedimento do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, e não a mera paralisação processual.

Tampouco prospera o argumento de que a tentativa de penhora via SISBAJUD constituiria diligência infrutífera irrelevante, porquanto a ciência de seu insucesso em 23.8.2022 é precisamente o evento que, nos termos do entendimento do STJ, deflagra o cômputo dos prazos do art. 40 da referida lei.

Portanto, não demonstrados argumentos ou fatos novos capazes de modificar a decisão agravada, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

Nesse sentido, importa destacar que
"(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3º, do CPC"
(
ex
vi
, ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026